Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742994-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação de tutela interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA. – SICOOB contra a decisão ID origem 171915062, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714258-10.2021.8.07.0020, movido em face de DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTACOES LTDA., ora agravada. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para perquirir a existência de eventual Escrituração Contábil Fiscal – ECF apresentada pela executada, nos seguintes termos: A pesquisa no sistema INFOJUD já foi realizada nos autos (ID 129471286), encerrando a cooperação deste Juízo na busca de bens da parte executada. A empresa devedora não está prestando declarações à Receita Federal, o que torna absolutamente inócua a medida pretendida. Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Não se pode suprimir que o normativo legal acima transcrito permite o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, mas apenas na hipótese de o credor ter localizado bens passíveis de penhora, o que justificaria a retomada da execução para expropriação de bens e pagamento da dívida. Confira-se o precedente do e. TJDFT, abaixo delineado: [...] Ante ao exposto, por não se tratar de providência urgente ou apontamento quanto à existência de bens em nome do devedor, INDEFIRO o pedido de ID 166176037. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante relata que, desde o ajuizamento da demanda de origem em 15/9/2021, a agravada permaneceu inerte em satisfazer sua obrigação consubstanciada em título executivo. Afirma que, antes mesmo da distribuição da ação, realizou tentativas extrajudiciais de ver adimplido o débito, contudo, diante da sua frustração, iniciou diligências de busca pelo patrimônio da agravada no âmbito judicial. Conta que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD de forma simples e reiterada, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Diz que esgotou os meios para localizar, por conta própria, bens penhoráveis da agravada e que, por esse motivo, é indispensável o auxílio do Judiciário. Argumenta que não procede a afirmação do Juízo de origem quanto à desnecessidade da providência por já ter sido realizada consulta ao INFOJUD, uma vez que esse sistema fornece apenas Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica – DIPJ e que, a partir do ano-calendário 2014, as pessoas jurídicas passaram a apresentar a Escrituração Contábil Fiscal – ECF à Receita Federal, que substituiu a DIPJ. Sustenta que o processo de origem não poderia ter sido suspenso, porquanto se trata de medida excepcional aplicada somente quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não ocorreu. Defende que o Juízo não poderia supor que as tentativas de localização de patrimônio da agravada foram exauridas, já que, por exemplo, não foi realizada pesquisa no SNIPER. Alega que, caso entendesse pelo indeferimento da expedição de ofício à Receita Federal, o Juízo deveria ter oportunizado à agravante nova indicação de bens antes de suspender o feito. Diz que o perigo de dano, para efeito de deferimento da antecipação da tutela, “[...] está caracterizado pelas diversas outras medidas já realizadas nos autos, sendo a providência pleiteadas necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito.”. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja fornecida eventual ECF apresentada pela agravada; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a expedição do ofício mencionado. Preparo recolhido (IDs 52158323 e 52158324). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, no pronunciamento judicial recorrido, não houve decisão a respeito da suspensão do processo de origem. Em verdade, a suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC foi determinada em decisão anterior (ID origem 163388826), a qual inclusive é objeto de outro recurso interposto pela agravante (Agravo de Instrumento n. 0730548-92.2023.8.07.0000). Na decisão recorrida, o Juízo de origem se limitou a asseverar que o pedido de expedição de ofício formulado pela agravante não é suficiente para ensejar o desarquivamento do processo na forma do art. 921, § 3o, do CPC e determinou o retorno do feito ao arquivo provisório. Assim, tenho que as alegações relativas ao inconformismo da agravante com a suspensão do processo de origem destoam do conteúdo decisório impugnado, motivo pelo qual NÃO AS CONHEÇO, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC). Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela de urgência requerida, consistente na expedição de ofício à Receita Federal, para que apresente eventual ECF fornecida pela agravada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem, como se sabe, a execução deve ser norteada pelo princípio da efetividade, a fim de que se garanta a satisfação do crédito. Nesse aspecto, ressalto que o CPC expressamente previu que o direito das partes à solução integral do mérito, em prazo razoável, abrange a atividade satisfativa (art. 4o). Ademais, a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva, faz-se essencial a observância do princípio da cooperação, que vincula todos os sujeitos processuais, inclusive o julgador (art. 6o, CPC). Assim, muito embora o Judiciário não possa substituir o exequente nas diligências que lhe incumbem para movimentar o feito, deve-se ponderar, sob a ótica da razoabilidade, as situações em que é cabível o auxílio do julgador para viabilizar a satisfação do crédito e garantir a efetividade da execução. Exemplo disso são as hipóteses em que o exequente já realizou diversas tentativas de localizar o patrimônio do executado e não obteve êxito. No presente caso, a agravante pretende que a Receita Federal seja instada a fornecer eventual ECF da agravada. De acordo com a Instrução Normativa n. 2004/2021 da Receita Federal, a ECF deve ser apresentada, a partir do ano-calendário de 2014, por todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas (art. 1o, caput), na qual serão informadas “[...] todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) [...]” (art. 2o, caput). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que já foram realizadas as seguintes tentativas frustradas de localizar bens do devedor: (i) consulta ao SISBAJUD, de forma simples e reiterada (IDs origem 129471264, 129471288 e 138440130); (ii) consulta ao INFOJUD (ID origem 129471286); (iii) consulta ao RENAJUD, cujos veículos identificados não foram penhorados em virtude da sua não localização (IDs origem 129471287 e 159286437); e (iv) inscrição da agravada no SERASAJUD (ID origem 165893258). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que houve número razoável de tentativas de busca de patrimônio da agravada, razão pela qual, em princípio, vislumbro a probabilidade do direito da agravante à expedição do ofício pretendido à Receita Federal, com respaldo nos princípios da cooperação e da efetividade. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de execução corre no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo que, nos termos do art. 835, IX e X, do CPC, pode recair sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias e sobre o percentual do faturamento de empresa. 2. A expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) atualizada de empresa da qual o executado é sócio-administrador é medida que privilegia a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito, porquanto o sistema InfoJud somente fornece os dados relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1634458, 07209756420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). De outra banda, inexiste perigo de dano que inviabilize aguardar o julgamento de mérito deste recurso para que se analise, em cognição exauriente, a pertinência da expedição do ofício em questão. Nesse aspecto, o argumento da agravante de que o risco “[...] está caracterizado pelas diversas outras medidas já realizadas nos autos, sendo a providência pleiteadas necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito [...]” não é suficiente para configurá-lo. Tampouco vislumbro perigo de concretização da prescrição intercorrente, uma vez que o seu curso foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano em 27/6/2023 (ID origem 163388826). E, como se sabe, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão (art. 206-A, Código Civil – CC) que, no presente caso, por se tratar de cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC (acórdãos n. 1752845 – 1a Turma Cível, n. 1739843 – 5a Turma Cível e n. 1423418 – 3a Turma Cível). Outrossim, o termo inicial da prescrição é recente, porquanto a ciência da agravante da primeira tentativa frustrada de localização de bens se deu em 8/7/2022, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Ante o exposto, diante da ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator